Tribunal: STJ
Processo: 1006688-21.2023.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174003 - SP(2026/0004156-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO LUIZ LOPES - SP133822
EDILAINE CRISTINA AIDUKAS - MG110326
AGRAVADO
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: LEANDRO MARTINS GUERRA - SP155918
ALICE MARIA MALOUK HENGLER - SP310810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
REPARAÇÃO DE
C/C
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
. PRINCÍPIO DA
SÚMULA 568/STJ
COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Ação declaratória de inexistência de débito
reparação de danos
c/c
materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade:
incidência da
;
i)
Súmula 7/STJ ii)
inadmissibilidade de recurso especial fundamentado em violação de
dispositivo constitucional.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Não constitui ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de
decisões monocráticas no âmbito desta Corte, em observância ao
entendimento consolidado na
.
Súmula 568/STJ
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56883170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f12bad76-a25a-4e93-8bdf-9ab01ec4c8d1

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: f12bad76-a25a-4e93-8bdf-9ab01ec4c8d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174003 - SP(2026/0004156-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO LUIZ LOPES - SP133822
EDILAINE CRISTINA AIDUKAS - MG110326
AGRAVADO
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: LEANDRO MARTINS GUERRA - SP155918
ALICE MARIA MALOUK HENGLER - SP310810
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
REPARAÇÃO DE
C/C
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182.
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
PRINCÍPIO DA
SÚMULA 568/STJ.
COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Ação declaratória de inexistência de débito
reparação de danos
c/c
materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade:
incidência da
i)
Súmula 7/STJ; ii)
inadmissibilidade de recurso especial fundamentado em violação de
dispositivo constitucional.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Não constitui ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de
decisões monocráticas no âmbito desta Corte, em observância ao
entendimento consolidado na Súmula 568/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BARASCH SYLMAR INDUSTRIA
METALURGICA LTDA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
: declaratória de inexistência de débito
reparação de danos
Ação
c/c
materiais, ajuizada por BARASCH SYLMAR INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., em
face de SANTOS BRASIL LOGÍSTICA S.A, na qual requer o reconhecimento da
Documento eletrônico VDA55821996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:49
Código de Controle do Documento: 5875a135-3162-45da-b754-54e9c67a4f1d

abusividade das cobranças dos serviços portuários e o pagamento de dano
material no valor de R$28.838,30 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e três
reais e trinta centavos). (e-STJ fls. 01-16)
: julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com
Sentença
julgamento do mérito. (e-STJ fls. 183-187)
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
BARASCH SYLMAR INDÚSTRIA METALÚRGICA, nos termos da seguinte ementa:

TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIA. Inconformismo do autor. Cerceamento
de defesa. Inocorrência.. Prestação de serviço de armazenagem em recinto
alfandegado. Cobrança de acordo com a tabela pública. Inexistência de abusividade.
Sentença mantida. Recurso negado. (e-STJ fl. 262)

: alega que violação dos arts. 369 do CPC e 5o, LV, da
Recurso especial
Constituição Federal. Afirma que houve cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da produção de provas necessárias ao esclarecimento da distinção
entre "carga solta" e "carga fechada" e à verificação de abusividade das cobranças.
Aduz que o julgamento antecipado suprimiu a fase instrutória e violou o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que o controle de
legalidade sobre a negativa de instrução probatória prescinde do reexame de fatos
e provas, por se tratar de matéria de direito. (e-STJ fls. 272-283)
: inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do TJ/SP
razão dos seguintes fundamentos:
alegação de violação à norma constitucional;
i)
ausência de violação do
do CPC;
incidência da
(e-STJ
ii)
art. 369
iii)
Súmula 7/STJ.
fls. 303 -305)
alega que impugnou de forma específica a incidência
Agravo interno:
das Súmulas 7 e 182 do STJ, demonstrando tratar-se de controvérsia de direito
probatório quanto ao cerceamento de defesa à luz do
do CPC, e que a
art. 369
menção ao
o, LV, da Constituição foi apenas argumento acessório,
art. 5
requerendo o exame colegiado por força do princípio da colegialidade. Requer,
assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito. (e-STJ fls. 339-355)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA55821996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:49
Código de Controle do Documento: 5875a135-3162-45da-b754-54e9c67a4f1d

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
porque, naquela ocasião, o agravante deixou de impugnar especificamente os
seguintes óbices:
incidência da
inadmissibilidade de recurso
i)
Súmula 7/STJ; ii)
especial fundamentado em violação de dispositivo constitucional.
2. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se
que agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
3. Verifica-se, de fato, que nas razões de seu agravo em recurso especial
não houve a adequada impugnação aos óbices mencionados.
4. Salienta-se que a mera irresignação circunscrita na alegação de que
"não se cogita de reexame do conjunto fático- probatório, mas de controle de
legalidade sobre a negativa de instrução probatória, matéria de direito que se
enquadra perfeitamente na competência do Recurso Especial" (e-STJ fl. 314), não
configura impugnação específica ao óbice aplicado na decisão agravada quanto à
aplicação da Súmula 7.
5. Ressalta-se que na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo
em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ, deve o agravante não apenas
mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar
que a solução da controvérsia independe de reexame de fatos e provas, avaliadas
pelas instâncias ordinárias na hipótese vertente, o que não foi feito.
6. Ademais, quanto ao óbice da inadmissibilidade de recurso especial
fundamentado em violação de dispositivo constitucional, esse sequer foi
mencionado no agravo em recurso especial.
7. Com efeito, para que o recurso especial seja analisado por esta Corte
Superior, o recorrente deve refutar
os fundamentos que levaram à
todos
inadmissão pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.292.265/SP,
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023,
AREsp 2.335.547/SP,
11/10/2023.
8. E, consoante entendimento pacífico desta Corte, o agravo que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão denegatória de
seguimento ao recurso especial não deve ser conhecido, conforme disposto na
a qual se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Súmula 182/STJ,
9. Logo, a incidência da
deve ser mantida.
Súmula 182/STJ

II. Da suposta violação ao princípio da colegialidade
10. Por fim, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "não constitui
ofensa ao princípio da Colegialidade a prolação de decisões monocráticas no
âmbito desta Corte, estando tal entendimento inclusive sedimentado por ocasião
Documento eletrônico VDA55821996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:49
Código de Controle do Documento: 5875a135-3162-45da-b754-54e9c67a4f1d

da
Ademais, sempre haverá a possibilidade de a decisão
Súmula n. 568/STJ.
monocrática estar sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de eventual
recurso de agravo regimental, como na espécie". (AgInt na AR
Corte
6.475/SC,
Especial, DJe
.
18/12/2020)
11. Releva notar que a decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial, diante da incidência da
(e-STJ fls. 333-335), o
Súmula 182/STJ
que está incluso dentro os poderes do relator, de forma expressa, a teor do que
previsto no
IV, "a", do CPC.
art. 932,

DISPOSITIVO

12. Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55821996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:24:49
Código de Controle do Documento: 5875a135-3162-45da-b754-54e9c67a4f1d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.174.003 / SP
Número Registro: 2026/0004156-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10066882120238260562
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO LUIZ LOPES - SP133822
EDILAINE CRISTINA AIDUKAS - MG110326
AGRAVADO
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
ADVOGADOS : LEANDRO MARTINS GUERRA - SP155918
ALICE MARIA MALOUK HENGLER - SP310810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BARASCH SYLMAR INDUSTRIA METALURGICA LTDA
ADVOGADOS : JOÃO LUIZ LOPES - SP133822
EDILAINE CRISTINA AIDUKAS - MG110326
AGRAVADO
: SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A
Documento eletrônico VDA56864436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: f6a2d329-e4c1-4149-b3db-41dfee304087

ADVOGADOS : LEANDRO MARTINS GUERRA - SP155918
ALICE MARIA MALOUK HENGLER - SP310810
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: f6a2d329-e4c1-4149-b3db-41dfee304087